Tribunal: TJDFT
Processo: 0707010-33.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707010-33.2020.8.07.0018 RECORRENTE: M. D. R. D. REPRESENTANTE LEGAL: DAVINA MARIA RIBEIRO DOURADO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CRIANÇA PORTADORA DE ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL - AME. MEDICAMENTO NUSINERSEN (SPINRAZA®). FORNECIMENTO. DEVER DO ESTADO. NOTA TECNICA NATJUS. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELOS O ́RGÃO TECNICOS PARA FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1. A atenção hospitalar e farmacológica é primordialmente regulamentada pela Lei 8.080/90 que em seu art. 19-Q, veicula a norma segundo a qual a incorporação de terapias, medicamentos e tecnologias ao SUS é uma atribuição do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias – CONITEC, a qual estabelece critérios para o seus fornecimento, segundo as pesquisas cientificas realizadas para cada terapia, medicamento e tecnologia, em observância ao que fora regulamentado pela ANVISA. 2. O NATJUS indica a prescindibilidade ou desnecessidade da utilização do fármaco para o tratamento da moléstia que acomete a parte Autora, ora Apelante, vez que (I) não existem evidências fortes, na faixa etária do paciente, para início desse tratamento (início tardio); (II) o paciente tratado por esta Nota Técnica já está em ventilação mecânica prolongada, havendo bastante incerteza quanto à eficácia e à segurança para início de tratamento nesses casos, conforme os principais estudos e (III) o tratamento demandado está disponível no SUS, porém o fornecimento do medicamento Spinraza, segue critérios de elegibilidade, conforme medicina baseada em evidências para pacientes com AME do tipo 1, pelo Ministério da Saúde, analisado previamente pela CONITEC que indicou incorporação e uso para situação diversa da do autor da demanda (exclusão). 3. O NATJUS tem a finalidade de fornecer subsídios para os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde (art. 1o). Isso porque conta com o serviço de profissionais de saúde que avaliarão as demandas de urgência usando protocolos médicos e, com base nas melhores evidências científicas disponíveis. 3.1) em que pese haver entendimento de que a consulta ao NATJUS é mera faculdade do magistrado, é indispensável observar a Recomendação CNJ 92/2021, a qual, embora trate do contexto da pandemia, guarda orientações e esclarecimentos quanto ao impacto das decisões judiciais, no orçamento e no funcionamento do SUS, além de conferir destaque ao e-NatJus no âmbito do Poder Judiciário Brasileiro para o auxílio técnico dos magistrados. 4. A intervenção do Poder Judiciário no modo pela qual se realiza, sobreposta à competência do gestor nacional de saúde, intervindo na alocação de verbas distribuídas aos demais entes federados, para o atendimento da demanda de dispensação de medicamentos e de atendimento das unidades regionais e locais do SUS, pode resultar em inefetividade e menor eficiência. 5. Se a decisão determinando o fornecimento de medicamentos, não observando os critérios estabelecidos pelos órgãos reguladores for, nessa situação, universalizada, na realidade, o número de pessoas beneficiadas com esses medicamentos continuará a ser menor do que o de necessitados que buscam os programas de distribuição de medicamentos pelo SUS. 6. Apelação desprovida. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados, cuja cobrança ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência aos artigos 1o, 5o, caput, 6o, 196 e 198, inciso I, todos da Constituição Federal, asseverando, em síntese, que faz jus ao medicamento, nos moldes da prescrição médica, sob pena de infringência à dignidade da pessoa humana, e aos direitos à vida e a saúde. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma violação aos artigos constitucionais acima mencionados, ao argumento de que o único fármaco disponível para tratar a sua doença deve ser disponibilizado pelo ora recorrido, em observância à dignidade da pessoa humana, e aos direitos à vida e a saúde. Requer a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e aos honorários de sucumbência, bem como o efeito suspensivo aos presentes apelos. Pugna, também, que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado FERNANDO VINICIUS PERAM COSTA, OAB/SP 303.966 (ID 41877172). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 1o, 5o, caput, 6o, 196 e 198, inciso I, todos da CF, uma vez que “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial, a análise de alegada ofensa a dispositivos constitucionais, pois este instrumento processual destina-se exclusivamente à discussão da legislação federal infraconstitucional” (AgRg no AREsp n. 2.043.378/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 31/5/2022). O apelo extremo merece transitar quanto ao alegado malferimento aos artigos 1o, 5o, caput, 6o, 196 e 198, inciso I, todos da CF. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ e do STF. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022; STF - Pet 9834 AgR/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER DJe 21/9/2021). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos apelos. No que diz respeito ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e aos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado FERNANDO VINICIUS PERAM COSTA, OAB/SP 303.966 (ID 41877172). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027